Tribunal: TJBA
Processo: 8007012-61.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007012-61.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: NATALICIO DE NOVAIS SANTOS

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA, LYGIA MARIA BARRETO DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa

Apelação cível. Direito tributário e direito processual civil. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Imóvel situado em área rural. Erro grosseiro na interposição de recurso. Recurso do autor não conhecido. Recurso do município desprovido.

I. A interposição de recurso inominado, instrumento processual exclusivo do sistema dos Juizados Especiais, contra sentença proferida em processo que tramitou integralmente sob o rito comum do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso da parte autora.

II. A exigibilidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública pressupõe a efetiva prestação ou disponibilização do serviço na localidade em que se situa o imóvel do contribuinte, sendo indevida a sua cobrança de proprietário ou possuidor de imóvel situado em área rural desprovida de qualquer infraestrutura de iluminação pública, independentemente de o imóvel estar conectado à rede de fornecimento de energia elétrica para consumo privado.

III. A restituição dos valores indevidamente cobrados processa-se de forma simples, em observância aos parâmetros do Código Tributário Nacional, sem que se configure enriquecimento sem causa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não conhecer do recurso interposto por Natalício de Novais Santos
e, quanto ao
recurso de apelação do Município de Ilhéus, em conhecê-lo e, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA